Tribunal: TJDFT
Processo: 0709432-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE INGRESSOS PARA APRESENTAÇÃO DE ARTISTA INTERNACIONAL. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA. REMARCAÇÃO PARA OUTRA DATA. NÃO DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar, ao autor/recorrido, a quantia de R$ 2.048,00 (dois mil e quarenta e oito reais).
3. Segundo exposto na inicial, o recorrido adquiriu, em 18.01.2020, 2 (dois) ingressos para assistir a show de cantora internacional. Pelo serviço contratado, pagou a quantia de R$ 2.048,00 (dois mil e quarenta e oito reais), cujo evento realizar-se-ia em 18.07.2020. Não obstante, a recorrente teria promovido o cancelamento do evento em 26.02.2021, sem data de remarcação. O recorrido, por sua vez, alega que a recorrente lhe ofereceu a possibilidade de recebimento de crédito para compra de ingressos para outro show, não tendo, contudo, se manifestado quanto à solicitação de devolução dos valores pagos. Conquanto tenha sido citada, a recorrente não compareceu à audiência inaugural, o que ensejou a decretação de sua revelia.
4. Nas razões recursais, a recorrente alega que os efeitos da revelia não induzem à procedência dos pedidos. Alega também que inexiste conduta ilícita quanto à devolução de valores, porquanto se encontra amparada na Lei n.o 14.046/2020. Argumenta que o evento foi cancelado, pela própria artista, em razão da pandemia de covid-19, o que não caracterizaria descumprimento contratual. Afirma que, por disposição legal, o crédito pode ser utilizado pelo recorrido até o dia 31.12.2022.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
6. Quanto aos efeitos da revelia, é certo que se trata de matéria de direito, bem como que as alegações do recorrido podem ser verificadas a partir dos documentos juntados aos autos, de modo que a ausência de contestação não foi determinante para o êxito da demanda proposta pelo recorrido.
7. A norma invocada pela recorrente, a qual dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura, estabelece que, na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados ou a disponibilização de crédito para uso; ou II - abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.
8. A despeito do oferecimento de crédito ao recorrido, não há demonstração de que houve a remarcação de outra data para apresentação da mesma artista Taylor Swift. Trata-se de obrigação personalíssima, não cabendo ao fornecedor de serviços impor ao consumidor que utilize créditos para espetáculo diverso daquele que inicialmente se propôs a pagar.
9. Precedente: “CIVIL. AQUISIÇÃO "ON-LINE" DE INGRESSOS À APRESENTAÇÃO MUSICAL. CANCELAMENTO DO EVENTO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA (COVID-19). INVIABILIDADE DE REMARCAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR. "TAXA DE CONVENIÊNCIA": COBRANÇA DEVIDA. PARTE CONSUMIDORA DEVIDAMENTE INFORMADA ACERCA DA ESPECÍFICA COBRANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, em 22.10.2019, de ingressos à apresentação musical ("Taylor Swift"), que seria realizada em São Paulo/SP, em 18.7.2020 e 19.7.2020, pelo valor de R$ 4.850,00; (b) em 26.2.2021, as apresentações teriam sido canceladas (COVID-19); (...) IV. No caso concreto, ainda que a recorrente tivesse apresentado as alternativas constantes na legislação de regência (“disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços”), não merece prosperar o pleito recursal (concessão de crédito), pois se trataria de apresentação única de artista específica. (...) (Acórdão 1387571, 07020900320218070011, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.